Tribunal: TJDFT
Processo: 0737204-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737204-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LORRAN ISAAC LENNO MAGALHAES SILVA PACIENTE: WARLEY JADER DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O LORRAN ISAAC LENNO M. SILVA (OAB-DF 46.504) impetra HABEAS CORPUS contra suposta ilegalidade contida na decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva de WARLEY JADER DOS SANTOS, sob o fundamento de que estão presentes os pressupostos da medida para o resguardo da ordem pública, bem como os indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva em tráfico ilícito de drogas. O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal porque presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória. Afirma que o paciente tem residência fixa, uma filha de 10 anos de idade, ocupação laboral lícita, além de ser tecnicamente primário. Sustenta que a quantidade de drogas não pode servir, isoladamente, como fundamento para a decretação da preventiva. Aduz que, além do entorpecente, não foi encontrado nenhum apetrecho utilizado comumente para o tráfico de drogas, não sendo suficiente para a demonstração da periculosidade do agente e, por consequência, a decretação da segregação cautelar. Subsidiariamente, pleiteia a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus para revogar o decreto cautelar. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, referente ao Inquérito Policial 1579/2024 - 6a DP, Ocorrência Policial 8683/2024-6a DP, Auto de Apresentação e Apreensão 589/2024 de uma embalagem plástica contendo 113,53g de cocaína, além de aparelho telefônico celular, máquina de cartão Mercado Pago e dinheiro, todos encontradas no interior do veículo VW Polo, 2008, JIJ-5C36, restando preenchido os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Sabe-se que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se parte da decisão que converteu o flagrante em preventiva: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de cocaína. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, pelas denúncias anônimas que apontavam o veículo do autuado como utilizado para fornecimento de droga no local. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Acrescente-se que a atuação policial não foi de improviso. Pelo contrário, decorreu de trabalho investigativo prévio no intuito de combater o abastecimento de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial oriundos de outras regiões e entorno. Conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante 1579/2024-6a DP (ID 63673319, p. 32), durante a abordagem policial, o paciente justificou que distribuía cocaína por determinação de uma outra pessoa conhecida por “Gigante” e também proveniente de Formosa/GO. Com efeito, nota-se que o decreto prisional se pauta em motivação concreta, não havendo considerações abstratas sobre a gravidade do crime, o que torna patente a necessidade de resguardar e de acautelar a ordem pública, assegurando a efetiva aplicação da lei penal. Assim, em razão da concreta coerência com os fatos constantes nos autos, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada. Nem se cogita de constrangimento ilegal quando a custódia cautelar [ou sua manutenção] está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do agente. Ademais, no que concerne à não aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, é essencial observar que a simples manifestação do Juízo a quo, no sentido de que estariam configurados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, que resultou na decretação da mesma, por si só, consiste em fundamento suficiente para a inaplicabilidade ao caso concreto, das referidas medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo de prisão domiciliar. No caso, trata-se de tráfico de considerável quantidade de drogas ilícitas, ao qual a CF atribui a natureza de delito hediondo, razão pela qual a prisão preventiva contra o paciente foi, por ora, corretamente decretada. Os agentes públicos agiram nos termos do arts. 312 e 313 do CPP e o comportamento do paciente indica periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, o que afasta suposta ilegalidade. Pelo contrário, mostra-se efetivamente necessário o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito. Além disso, sua segregação servirá também para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça. Como sabido, o comércio de drogas é responsável por severos danos à sociedade, já que corrompe a juventude, prejudica a saúde pública e costuma ser a causa de diversas outras espécies de delitos, decorrendo daí a razão de maior rigor no trato dessa espécie de delito. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator